Tribunal: CARF
Processo: 12448.728536/2013-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12448.728536/2013-46
ACÓRDÃO
2401-012.479 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
2 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO.
Considera-se não impugnada a parte do lançamento que não tenha sido
expressamente contestada pelo contribuinte.
Matéria não discutida na peça impugnatória é atingida pela preclusão, não
mais podendo ser debatida na fase recursal.
RETENÇÃO. CESSÃO DE MÃO DE OBRA.
A empresa contratante de serviços executados mediante cessão de mão de
obra, inclusive em regime de trabalho temporário, deverá reter 11% (onze
por cento) do valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços
e recolher a importância retida em nome da empresa cedente.
RETENÇÃO. CONSTRUÇÃO CIVIL.
Os serviços de construção civil obrigam a empresa tomadora à retenção de
11% a título de contribuição previdenciária, quer tenham sido prestados
através de cessão de mão de obra ou por empreitada.
RETENÇÃO.
CESSÃO
DE
MÃO
DE
OBRA.
FORNECIMENTO
DE
ALIMENTAÇÃO.
Compete a autoridade fiscal identificar que os serviços executados
mediante venda mercantil de fornecimento de alimentação encontram-se
desnaturados em sua essência, para caracterizá-los como prestados
mediante cessão ou empreitada de mão de obra, determinando, assim, a
obrigatoriedade de retenção. Caso contrário, não se vislumbra a ocorrência
do fato determinante da retenção.
Fl. 1383
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.479 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.728536/2013-46
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso voluntário, somente quanto aos argumentos de fato, para, na parte
conhecida, dar-lhe provimento parcial para excluir do lançamento: a) o levantamento de código
MA; b) no levantamento de código CO, na competência abril/2009, o valor de R$ 23.414,13.

Assinado Digitalmente
Miriam Denise Xavier – Relatora e Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros José Luís Hentsch Benjamin
Pinheiro, Elisa Santos Coelho Sarto, Márcio Henrique Sales Parada, Leonardo Nuñez Campos,
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim e Miriam Denise Xavier.

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração - AI, lavrado contra o contribuinte em epígrafe, relativo
a lançamento de contribuições sociais referente à retenção de 11% sobre o valor bruto das notas
fiscais de prestação de serviços por cessão de mão de obra ou empreitada, conforme relatório
fiscal de fls. 17/27.
Consta do relatório fiscal, conforme resumido no acórdão de impugnação, que:
A Interessada atendeu parcialmente os termos de intimações e reintimações
fiscais. O detalhamento, por nome dos prestadores, sobre quais notas e
contratos foram ou não apresentados constam nas Planilhas II a XIII do Relatório
Fiscal. O atendimento parcial das intimações resultou no agravamento da multa,
no percentual de 112,5% incidente sobre as diferenças apuradas no lançamento
tributário. (grifo nosso)
No presente Auto de Infração foram incluídos os valores de Retenção de 11%
incidentes sobre a nota fiscal fatura, verificados na DIRF, nos contratos
apresentados, nas notas fiscais apresentadas, em algumas telas do SIAFI e
comparados com as GFIP's declaradas pelos prestadores de serviços da UNIRIO e
extraídas do GFIP-WEB". (grifo nosso)
Esclarece que em razão da não apresentação de todas as telas do SIAFI, notas
fiscais, contratos, contabilidade, a apuração foi feita com base na DIRF, na forma
de aferição. A retenção de 11% incidiu sobre os valores encontrados em DIRF
Fl. 1384
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.479 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.728536/2013-46
3
como pagos a prestadores de serviços, equivalentes ao valores brutos das notas
fiscais, deduzidos os valores de materiais e ou de vale-transporte, conforme
planilhas II a XIII. (grifo nosso)
Nos itens 6.1.1 a 6.1.8 da peça fiscal são relatados os códigos de levantamento,
para cada prestador de serviço, utilizados para confecção do Auto de Infração.
(grifo nosso)
Ainda conforme relatado no acórdão de impugnação:
A Interessada, devidamente citada, impugna o lançamento tributário, fls.
281/284, com base nos seguintes argumentos:
Foram realizados recolhimentos sobre todas as notas fiscais do estabelecimento
0001-07 e parcialmente em relação ao estabelecimento 0002-80 (HUGG),
conforme cópias anexas das notas fiscais constantes do Relatório elaborado pelo
Setor Fiscal, uma vez "que não houve recolhimento de todo o período do
exercício apurado, indicado no documento DD - DISCRIMINATIVO DO DÉBITO -
ENGECLINIC SERVIÇOS LTDA - CNPJ 04.128.433/0001-88 - ANEXO II". Valor original
do débito R$ 45.614,86, com acréscimo de juros e multa resulta no montante de
R$ 114.879,90.
Anexa quatro blocos de documentos para comprovar que realizou as retenções, a
partir de um cotejamento dos valores constantes nas planilhas da Auditoria Fiscal
com os valores contabilizados e recolhidos pela gerência de Contabilidade da
UNIRIO.

Foi proferido o Acórdão 01-36.331 - 4a Turma da DRJ/BEL, fls. 1.240/1.250, que
julgou procedente em parte a impugnação. A procedência parcial deveu-se à exclusão de valores
relativos à prestadora de serviços EF3.
Consta do voto que:
Preambularmente cabe estabelecer o correto balizamento da presente lide.
Para que seja caracterizado o litígio é necessário que a pretensão da
Administração Tributária, consubstanciada no Auto de Infração, seja resistida pela
Impugnante. Sem resistência não há que se falar em matéria litigiosa, conforme se
depreende do Decreto 70.235/72.
No caso concreto a Interessada reconhece "que não houve recolhimento de todo
o período do exercício apurado, indicado no documento DD - Discriminativo do
Débito - Engeclinic Serviços Ltda, CNPJ 04.128.433/001-88". Em razão deste
reconhecimento expresso, deve a Delegacia da Receita Federal do Brasil da
circunscrição da Contribuinte providenciar a cobrança amigável desses valores,
uma vez que esta parcela do crédito tributário, já devidamente apartada, fls. 198
e 1.205, tornou-se definitiva na esfera administrativa.
Fl. 1385
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.479 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.728536/2013-46
4
Cientificada do Acórdão em 5/4/2019 (Aviso de Recebimento – AR de fl. 1.260), a
autuada apresentou recurso voluntário em 2/5/2019, fls. 1.267/1.336, que contém, em síntese:
Contesta o lançamento e explica os fatos para cada um dos prestadores de serviços,
informando que efetuou os recolhimentos.
Aduz que há ilegalidade na aferição indireta, por falta de fundamentação e
equívoco no método utilizado, redundando em abuso de poder e desrespeito aos princípios da
proporcionalidade, razoabilidade e não confisco. Repete o mesmo argumento para cada
prestadora de serviços para as quais contestou os valores lançados. Discorre sobre empreitada
global e cita a súmula no 66 do CARF. Cita a súmula CARF no 14 e questiona o agravamento da
multa, alegando não haver fraude.
Pede seja considerada insubsistente a autuação. Caso assim não se entenda, a
redução das penalidades e exclusão da responsabilidade da Unirio. Requer sejam analisadas as
questões apontadas ainda que não tenham sido objeto de impugnação.

VOTO
Conselheira Miriam Denise Xavier, Relatora
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário foi apresentado no prazo legal.
Da leitura da impugnação e do recurso voluntário, vê-se que a recorrente, na
impugnação, apenas afirma que houve recolhimento dos valores relativos às retenções e confessa
que não recolheu uma parte.
No recurso, apresenta outros argumentos que transbordam os inicialmente
apresentados e pede que sejam apreciados.
Contudo, não podem ser apreciados, na fase recursal, os argumentos trazidos no
recurso, que não foram apresentados por ocasião da impugnação.
Desta forma, sendo considerada não impugnada a parte do lançamento que não
tenha sido expressamente contestada pelo contribuinte, ocorre a preclusão.
Sendo assim, o recurso voluntário é conhecido parcialmente, somente quanto aos
argumentos de fato contestados na impugnação e repetidos no recurso.
MÉRITO
O lançamento teve por base o que determina a Lei 8.212/91, na redação vigente à
época dos fatos geradores:
Fl. 1386
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.479 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.728536/2013-46
5
Art.31. A empresa contratante de serviços executados mediante cessão de mão-
de-obra, inclusive em regime de trabalho temporário, deverá reter onze por cento
do valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços e recolher a
importância retida até o dia dois do mês subseqüente ao da emissão da respectiva
nota fiscal ou fatura, em nome da empresa cedente da mão-de-obra, observado o
disposto no § 5odo art. 33.
Complementando as regras do art. 31 da Lei 8.212/91, o Regulamento da
Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto 3.048/99, estabelece:
Art. 219. A empresa contratante de serviços executados mediante cessão ou
empreitada de mão-de-obra, inclusive em regime de trabalho temporário, deverá
reter onze por cento do valor bruto da nota fiscal, fatura ou recibo de prestação
de serviços e recolher a importância retida em nome da empresa contratada,
observado o disposto no § 5odo art. 216.
§1o Exclusivamente para os fins deste Regulamento, entende-se como cessão de
mão-de-obra a colocação à disposição do contratante, em suas dependências ou
nas de terceiros, de segurados que realizem serviços contínuos, relacionados ou
não com a atividade fim da empresa, independentemente da natureza e da forma
de contratação, inclusive por meio de trabalho temporário na forma daLei
no6.019, de 3 de janeiro de 1974, entre outros.
§2oEnquadram-se na situação prevista no caput os seguintes serviços realizados
mediante cessão de mão-de-obra:
I - limpeza, conservação e zeladoria;
II - vigilância e segurança;
III - construção civil;
[...]
§ 3o Os serviços relacionados nos incisos I a V também estão sujeitos à retenção
de que trata o caput quando contratados mediante empreitada de mão-de-obra.
[...]

Análise do lançamento e argumentos de fato apresentados para cada prestadora1:
Levantamento CO – CONFEDERAL RIO VIGILANCIA
Prestou serviço de vigilância ostensiva - de guarda e vigilância armada e desarmada.
Lançamento de 04/2009 a 12/2009.
No relatório fiscal, consta a informação de que a autuada reteve parte dos valores e
a parte retida foi recolhida. A diferença foi apurada com base no valor bruto dos serviços
prestados declarados em DIRF, calculando-se 11% sobre o valor dos serviços.

1 As citações se referem a trechos do voto do acórdão de impugnação.
Fl. 1387
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.479 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.728536/2013-46
6
Acórdão de impugnação:
Conforme planilha confeccionada pelo Setor Fiscal, fl. 200, as diferenças apuradas
ocorreram entre abril e dezembro de 2009. Com exceção de abril que a
divergência levantada é de R$ 74.667,65, os demais meses a diferença mensal é
de R$ 23.414,12.
A Impugnante sustenta, fl. 290, que reteve de abril a agosto de 2009, outubro a
dezembro de 2009 a importância mensal de R$ 23.414,12 e no mês de setembro
de 2009 o valor de R$ 23.414,12. Esses recolhimentos foram confirmados pela
Fiscalização, fl. 200, no entanto, com exceção de abril de 2009, a autoridade
autuante entende que a Impugnante deveria ter retido exatamente o dobro do
realizado. Tem-se, assim, que a diferença entre as partes repousa no valor do
serviço prestado. Para a Interessada o valor mensal, entre abril e dezembro de
2009, é fixo, de R$ 212.855,70. Já a Fiscalização, com exceção de abril 2009, R$
891.652,52, encontrou exatamente o dobro, entre maio a dezembro de 2009
trabalhou com o valor do serviço prestado mensalmente de R$ 425.711,40.
As notas fiscais e registros do SIAFI apresentados convergem para sustentar,
parcialmente, a afirmação da Impugnante sobre a correção das retenções e
respectivos recolhimentos, já reconhecida pelo Setor Fiscal, fl. 200, no entanto,
com as provas existentes nos autos não será possível exonerar esta parcela do
crédito tributário, uma vez que a Impugnante, mesmo sabendo da metodologia
utilizada pelo Setor Fiscal para o lançamento referente a Confederal - Rio
Vigilância Ltda, exposta no Relatório Fiscal, nada comentou sobre os valores
declarados pela Interessada em DIRF como pagos a esta empresa de Vigilância,
tampouco apresentou sua contabilidade à autoridade fiscalizadora. Segundo o
item 6.1.3, in fine, do Relatório Fiscal "a diferença foi apurada com base no valor
bruto dos serviços prestados declarados na DIRF", ao verificar essa Declaração
transmitida pela Impugnante, fl. 1.233, constata-se como rendimentos pagos pela
Interessada à Empresa Confederal - Rio Vigilância Ltda os valores que serviram de
base para esta parcela do lançamento tributário, fl. 200, em razão disso, mantém-
se esta parte do Auto de Infração. (grifo nosso)
No recurso, a autuada, apesar de alertada no acórdão de impugnação que o que ela
impugnou foi a parte já considerada como recolhida pela fiscalização, repete os argumentos e não
justifica a diferença apurada entre o que foi declarado em DIRF (juntada à fl. 1.233) e as
retenções que foram recolhidas. O fato de ter contrato não é suficiente para afastar o valor
declarado como pago para a prestadora pela própria recorrente em DIRF.
Contudo, conforme se verifica na DIRF de fl. 1.233, não houve pagamento para a
prestadora no mês de março/2009, mas há informação no anexo V de fl. 200, que teria havido.
A recorrente informa que a NF 2938, referente aos serviços prestados em
março/2009 foi paga em abril/2009.
Fl. 1388
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.479 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.728536/2013-46
7
Assim, infere-se que o valor do serviço prestado em março/2009, R$ 212.855,70,
pago em abril/2009, foi declarado em DIRF no mês de abril/2009. A retenção de 11% sobre esse
valor é de R$ 23.414,13 e deve ser excluída do lançamento efetuado no mês de abril/2009.
Portanto, deverá ser excluído do valor principal lançado no levantamento de
código CO, no mês de abril/2009, R$ 23.414,13.
Para as demais competências, os valores declarados na DIRF de fl. 1.233 conferem
com os do anexo V de fl. 200. Mantém-se o lançamento nestas competências.
Levantamento FE – FERLIM SERVICOS TECNICOS LTDA
Prestou serviço de limpeza e higienização. Lançamento de 02/2009 a 07/2009,
11/2009 e 12/2009.
Acórdão de impugnação:
No que diz respeito à empresa Ferlim Serviços Técnicos Ltda, CNPJ
42.116.376/0001-06, o item 6.1.4 do Relatório Fiscal informa que "a diferença foi
apurada com base no valor bruto dos serviços prestados declarados na DIRF,
calculando-se 11% sobre o valor bruto dos serviços, deduzidos de material e vale
transporte", conforme quantificação contida no anexo VI, fl. 201. Observa que
esse anexo diz respeito aos serviços prestados pela Ferlim Serviços Técnicos Ltda
tanto para o estabelecimento 0001 quanto para o 0002, fl. 201, que serviram de
base de cálculo inicial para apuração das Contribuições lançadas no Auto de
Infração. (grifo nosso)
Ao compulsar a defesa sobre este prestador, fica claro que o valor do serviço
prestado adotado pela fiscalização também com base na DIRF, fl. 1.235, é bem
superior ao relacionado na Impugnação, fls. 292 e 557/558, que se ancorou nas
notas fiscais apresentadas. Aqui, novamente, será mantida a base de cálculo
utilizada pela autoridade lançadora, que contemplou também os valores
declarados em DIRF, pois a Interessada além de nada informar sobre esses
valores, também não apresentou a contabilidade para a autoridade fiscalizadora.
Ademais, na oportunidade para resistir aos valores dos serviços prestados,
arbitrados pela Fiscalização, Anexo VI, fl. 201, optou por não construir uma defesa
específica, relacionada a cada competência, tampouco foi questionada a
metodologia utilizada para encontrar a base de cálculo para a retenção, conforme
relatado no item 6.1.4 do Relatório Fiscal, fl 22/23. (grifo nosso)
Ao observar a planilha contida na fl. 201, tem-se a coincidência dos valores entre
as linhas "Valor Ret 11% Retido NF" e "Recolhido C/C Plenus". A diferença
apurada tem como fonte principal os valores declarados em DIRF.
No vertente caso, é da Impugnante o ônus probatório para desconstituir a base de
cálculo utilizada nos lançamentos tributários referentes a esse prestador de
serviço, na medida em que a Interessada optou por não entregar todos os
documentos solicitados, inclusive livros fiscais. Esse ônus da Impugnante fica mais
Fl. 1389
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.479 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.728536/2013-46
8
evidente quando a base principal do lançamento é constituída por informações
prestadas pela Interessada em DIRF transmitidas à Receita Federal. Nesse
contexto, de insuficiência de provas apresentadas por ocasião da Ação Fiscal e da
Impugnação, mantém-se esta parte do Auto de Infração.
No recurso, a autuada, alega que o fisco considerou apenas as notas apresentadas
referentes ao contrato específico com o hospital universitário, mas não considerou as notas fiscais
apresentadas referentes ao contrato geral com a universidade – Tabela 1.
Tabela 1 – Notas fiscais do estabelecimento 0001
NF
competência fl.
serviço
dedução
retenção
2145
jul/09 145 R$ 110.844,64
R$
20.415,19
R$ 9.947,13
2172
ago/09 146 R$ 218.296,35
R$
37.468,57
R$ 19.891,06
2188
set/09 147 R$ 221.689,29
R$
32.548,79
R$ 20.805,45
2199
out/09 148 R$ 221.689,29
R$
23.338,40
R$ 21.818,60
2240
nov/09 149 R$ 219.087,99
R$
32.744,24
R$ 20.497,61
2261
dez/09 150 R$ 219.766,59
R$
25.972,79
R$ 21.317,31
A alegação não se sustenta, pois conforme anexo VI de fl. 201, apesar de os
números das notas fiscais do estabelecimento 0001 não serem apontados na tabela
(aparentemente a fiscalização somente informou os números das notas fiscais do estabelecimento
0002), os valores de retenção listados pela recorrente foram totalmente considerados na linha
“valor ret 11% retido NF=”. Também consta no rodapé da tabela “obs2. Fonte dos valores 0001 –
Nota fiscal em anexo e DIRF” – foram exatamente as notas fiscais anexadas às fls. 145/150 dos
autos.
Levantamento SA – SANES SERVICE - SISTEMA DE LIMPEZA E SERVICOS ESPECIAIS
Prestou serviço de limpeza e higienização. Lançamento de 01/2009 a 07/2009 e
09/2009.
Acórdão de impugnação:
Segundo o Relatório Fiscal:
"Dentre o valor total de Retenção apurado, a UNIRIO reteve parte da Retenção de
11%, conforme pode ser verificar no Anexo IX, e a parte retida foi verificada como
recolhida no conta corrente da prestadora de serviços. A diferença foi apurada
com base no valor bruto dos serviços prestados declarados na DIRF, calculando-se
11% sobre o valore bruto dos serviços".
A Impugnante apresenta dados em relação aos meses de janeiro de 2009 a junho
de 2009, fls. 296/297, sem nada mencionar, em sua Impugnação, sobe os meses
de julho e setembro de 2009. O Setor Fiscal trabalhou com os valores informados
Fl. 1390
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.479 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.728536/2013-46
9
pela Interessada em DIRF, esses valores serão mantidos, em razão da ausência de
escrituração contábil e explicações sobre os valores declarados pela própria
Interessada.
De janeiro a junho os valores dos serviços prestados utilizados pela Fiscalização,
com base nos valores da DIRF, fl. 204, são superiores aos apresentados durante a
Impugnação, em razão disso foram apuradas diferenças nessas competências.
Em relação às retenções dos meses de janeiro/2009 e março consideradas pela
fiscalização, com base em consulta no Plenus, são superioras as anunciadas pela
Impugnante. As diferenças lançadas decorrem dos valores dos serviços prestados,
extraídos da DIRF.
Nos meses de fevereiro, abril, maio e junho não foram encontrados, nos Sistemas
de arrecadação previdenciária da Receita Federal, outros recolhimentos de
retenções diferentes dos já abatidos na planilha de fl. 204, em razão disso não é
possível abater esses valores em relação às suas respectivas competência,
conforme detalhado no próximo parágrafo.
Por oportuno, salienta-se um dos fatores que geraram inconsistências nos
procedimentos realizadas pela Interessada. Como visto, ao norte, o § 10, art. 219,
Decreto no 3.048/99 determina que para fins de recolhimento da importância
retida, será considerada como competência aquela a que corresponder à data da
emissão da nota fiscal, fatura ou recibo. No entanto, observa-se, que a
Interessada nem sempre obedece a esse comando normativo. Cita-se, como
exemplo, o mês de abril/2009, fl. 297, ela relata que recolheu a retenção no
valor de R$ 20.868,36 + 344,32 de multa e juros por atraso no pagamento, o que
totaliza a importância de R$ 21.212,68. Esses valores são encontrados - no
Sistema da Receita Federal, fl. 1.239, na competência 05/2009, com data de
recolhimento em 26/06/2009. Entretanto, esses valores se referem a abril,
conforme relata a própria Impugnação da Interessada, fl. 297. Portanto, as
demais competências serão mantidas, uma vez que os valores dos serviços
prestados foram extraídos da DIRF e os recolhimentos de retenções não foram
encontrados ou não estão vinculados aos correspondentes meses de emissão das
notas fiscais, como determina a legislação citada ao norte. (grifo nosso)
A recorrente alega que as notas fiscais consideradas pela fiscalização destoam das
apresentadas. Informa valores retidos nas notas fiscais 816, 818, 844 e 845 (fl. 1.291).
Comparando-se os valores retidos informados pela recorrente com os considerados
pela fiscalização, conforme anexo IX de fl. 204, vê-se que os considerados pela fiscalização são
superiores aos anunciados pela recorrente.
Logo, se há algum descompasso, foi a favor da recorrente.
Sem reparos à decisão de piso!
Levantamento SO – SOLARIUM 2004 ENGENHARIA LTDA
Fl. 1391
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.479 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.728536/2013-46
10
Prestou serviço de construção civil. Lançamentos em 05/2009, 06/2009 e 09/2009.
Acórdão de impugnação:
Os valores dos serviços prestados pela Empresa Solarium 2004 Engenharia Ltda
foram colhidos na DIRF transmitida pela Interessada, fls. 202 e 1.236, e dizem
respeitos as competências de maio, junho e setembro de 2009. A Impugnante, fl.
295, descreve retenções realizadas nos meses de abril, junho e agosto de 2009.
Ocorre para as competências de abril e agosto não tem lançamento tributário,
logo, na ausência de pretensão fiscal não se instaurou o litígio para essas
competências. Em relação a competência junho não consta recolhimentos de
retenções, no valor anunciado pela Impugnante, nos sistemas de arrecadação da
Receita Federal. Por outro lado, no que diz respeito as essas competências, a
Impugnante não constrói uma resistência específica, nada diz acerca dos valores
declarados em DIRF, portanto, mantém-se, a parte do Auto de Infração
relacionada a falta de retenções e recolhimentos relacionados à Empresa
Solarium 2004 Engenharia Ltda, referente às competências de maio, junho e
setembro de 2009, fl. 202.
No recurso, a autuada, alega que o contrato é de empreitada global e afirma que
nesse caso não há responsabilidade solidária citando a Súmula CARF no 66.
Conforme já informado no início deste voto, o RPS, art. 219, § 3o, determina que a
retenção também deve ocorrer no caso de serviço de construção civil contratado mediante
empreitada de mão-de-obra.
Esclarece-se que não há responsabilidade solidária como alega a recorrente, sendo
inaplicável a Súmula CARF no 66.
Levantamento EN – ENGECLINIC SERVICOS LTDA
Prestou serviço de engenharia com cessão de mão de obra. Lançamentos de
01/2009 a 12/2009. Não houve destaque nas notas fiscais.
Acórdão de impugnação:
No caso concreto a Interessada reconhece "que não houve recolhimento de todo
o período do exercício apurado, indicado no documento DD - Discriminativo do
Débito -
Engeclinic
Serviços
Ltda,
CNPJ
04.128.433/001-88".
Em
razão
deste
reconhecimento expresso, deve a Delegacia da Receita Federal do Brasil da
circunscrição da Contribuinte providenciar a cobrança amigável2 desses valores,
uma vez que esta parcela do crédito tributário, já devidamente apartada, fls. 198
e 1.205, tornou-se definitiva na esfera administrativa
No recurso, a autuada, alega que o contrato é de empreitada global e afirma que
nesse caso não responsabilidade solidária citando a Súmula CARF no 66.
Fl. 1392
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.479 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.728536/2013-46
11
Conforme já informado no início deste voto, o RPS, art. 219, § 3o, determina que a
retenção também deve ocorrer no caso de serviço de construção civil contratado mediante
empreitada de mão-de-obra.
Esclarece-se que não há responsabilidade solidária como alega a recorrente, sendo
inaplicável a Súmula CARF no 66.
Levantamento FU – FUNDAÇÃO DE APOIO A UNIVERSIDADE DO RIO DE JANEIRO
Prestou serviço com cessão de mão de obra. Lançamentos de 01/2009 a 05/2009,
07/2009 e 08/2009.
Acórdão de impugnação:
Em relação à Fundação de Apoio à Universidade Federal do Estado do Rio de
Janeiro - FURJ a Impugnante menciona apenas os meses de janeiro a agosto de
2009, sem comentar nada sobre os meses de setembro a dezembro, fls. 293/294.
Destaca-se que para esses meses a Planilha Fiscal, fl. 205, consigna o número do
processo, 682/2009-54 e respectivas Notas de dotações vinculados a essas
competências, ao mesmo tempo são anexadas as telas de consulta do Sistema
SIAFI, fls. 254/257, e as próprias notas fiscais emitidas pelas prestadoras de
serviço, ofertando-se, assim, condições suficientes para a Impugnante exercer o
contraditório e a ampla defesa.
Não se pode olvidar do iter processual, no caso em tela já foi ultrapassada a fase
pré-lançamento - inclusive, durante essa fase a Interessada não apresentou todos
os documentos solicitados, tampouco, na fase processual. Agora, no marco do
Processo Administrativo Fiscal se espera alegações específicas sobre cada
competência do lançamento tributário que deseja resistir, acompanhado de
provas específicas, uma vez essas são produzidas para afetar a livre convicção
motivada do julgador, conforme inteligência do art. 29 do Decreto 70.235/725 .
Consigna-se que foge a competência do Julgador Administrativo levantar provas e
argumentos em substituição as partes. A análise do litígio está diretamente
vinculada a resistência da Interessada expressa na Impugnação, ex vi do disposto
no inciso III, art. 16 do Decreto 70.235/72: A impugnação mencionará: [...] III - os
motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir.
No que diz respeito aos meses de janeiro a abril, em pesquisa nos sistema de
arrecadação da Receita Federal, não foram encontrados os recolhimentos das
retenções na importância defendida pela Impugnante, fl. 294. Observa-se que não
serão considerados eventuais recolhimentos, para determinada competência, se
não houver coincidência da competência com a correspondente data da emissão
da Nota Fiscal ou fatura, conforme estatuído no Decreto no 3.048, de 6 de maio
de 1999, que aprovou o Regulamento da Previdência Social:
[...]
Portanto, mantidos os lançamentos referentes às competências de janeiro a abril.
Fl. 1393
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.479 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.728536/2013-46
12
Observa-se que não foram apuradas diferenças nas competências setembro a
dezembro, ou seja, as retenções de 11% correspondem aos valores recolhidos
encontrados nos sistemas de arrecadação previdenciária da Receita Federal.
No mês de maio a Impugnante relata que recolheu a retenção de R$ 9.167,46, fl.
294, e a autoridade autuante considerou R$ 10.256,58, fl. 205, a diferença
apurada, nessa competência, decorre do valor do serviço prestado: Segundo a
Interessada, R$ 154.379,42, fl. 293, in fine. Já a autoridade autuante encontrou o
valor de R$ 447.704,09, fl. 205. Este valor consta das telas extraídas do SIAFI, fl.
255 e seguintes, dentre outros documentos, no entanto, a Impugnante optou por
nada comentar sobre ele, apesar de ter todas as referências para produzir uma
eventual resistência sobre esses valores, uma vez que foram assegurados o
contraditório e a ampla defesa. Essa contextualização sobre o iter processual já foi
realizada anteriormente. Observa-se que para o mês de junho a Planilha Fiscal
não considerou nenhum valor como serviço prestado, já a Impugnante relata a
prestação de serviços no valor de R$ 191.618,47, fl. 293, in fine. O Setor fiscal
posiciona este valor R$ 191.618,47 no mês de julho, pois corresponde ao da
competência de emissão da nota, fl. 385.
Em relação ao mês de agosto não há divergência associada ao valor do serviço
prestado, fls. 205 e 293, R$ 161.934,74. O Setor Fiscal relata que "a diferença foi
apurada na base de 11% sobre 50% do valor bruto da Nota Fiscal (50% Material e
50% mão de obra)", para o mês de agosto 50% de R$ 161.934,74 = R$ 80.967,37 x
11% = 8.906,41 - conforme Planilha Fiscal, fl. 205. Já a Impugnante chega a um
valor superior (11% de R$ 85.710,95) R$ 9.428,20, por outro lado o valor
recolhido, constante nos Sistemas de arrecadação previdenciária da Receita
Federal, foi de R$ 8.846,37, o que resultou em uma diferença de R$ 60,04 que
será mantida. Pelos cálculos da Impugnante a diferença seria maior, ao levar em
conta o valor da retenção para essa competência.
No recurso, a autuada só informa as folhas em que estão as notas fiscais.
Não há alegações sobre os valores lançados.
Sem reparos à decisão de piso!
Levantamento MA – MASAN COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA
Lançamentos em 02/2009 e de 04/2009 a 12/2009.
Segundo o relatório fiscal, fl. 22, o serviço foi terceirização de mão de obra. O local
da prestação dos serviços foi nas dependências da UNIRIO e a forma de execução do serviço foi a
execução de obras em locais determinados. Contudo, a fiscalização não informa a origem dessas
conclusões. Informa no anexo IV de fl. 199 que a fonte dos valores lançados foi a DIRF e nas notas
apresentadas não há destaque da retenção. Nos documentos de fls. 134/194 não são identificadas
nenhuma nota fiscal dessa empresa.
Acórdão de impugnação:
Fl. 1394
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.479 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.728536/2013-46
13
Sustenta a Impugnante, em relação à Empresa Masan Comercial Distribuidora
Ltda, que não existe cessão de mão de obra ou empreitada, a alimentação
fornecida por essa empresa era preparada nas suas dependências e transportada
para distribuição no HOSPITAL UNIVERSITÁRIO GAFFRÉE E GUINLE – HUGG, esse
processo aconteceu no período de maio de 2006 a maio de 2009, no entanto, não
comprova que os serviços eram prestados nas dependências da empresa
terceirizada, nem mesmo o contrato com a Empresa Masan Comercial
Distribuidora Ltda foi apresentado. (grifo nosso)
Os valores dos serviços prestados, fl. 199, foram extraídos pela Fiscalização da
DIRF transmitida pela Interessada, fl. 1.237. Como não havia destaque da
retenção nas notas fiscais foi aplicado o percentual de 11% sobre os valores das
notas fiscais, aferidos através da DIRF, fl. 199. Observa-se que a Impugnante não
nega a inexistência de retenção, diz apenas que "que não é devida a retenção ou
que não houve retenção", fls. 650/652. Portanto, se não ocorreu a retenção e não
foi provado que as retenções não deveriam ter sido realizadas, tampouco foram
encontrados recolhimentos das retenções litigiosas para essa prestadora de
serviço, em pesquisa realizada nos sistemas de arrecadação previdenciária da
Receita Federal, mantém-se o lançamento tributário em relação a esta prestadora
de serviço.
No recurso, a autuada alega que o contrato com a prestadora tem por objeto a
prestação de serviços [...] compreendendo o fornecimento e distribuição de refeições.
Informa que a MASAN preparava, fornecia e distribuía refeições e dietas. Ou seja,
aplicava sua própria mão de obra e seus próprios insumos no contrato. O contrato estatui que os
serviços seriam prestados no regime de empreitada por preço global.
Às fls. 655/944 (com a impugnação) foram juntadas notas fiscais da empresa Masan
Comercial Distribuidora Ltda., com cobrança de refeições, por unidade, para o ano de 2008 (nas
que foi possível ler o ano dada à falta de qualidade das cópias), não relacionadas ao lançamento
em análise.
A partir da fl. 946 até a fl. 1.202, foram juntadas notas fiscais de 2009, também com
indicação de fornecimento de alimentação por unidade.
Apesar da recorrente informar no recurso trechos do contrato, não se identifica nos
autos sua juntada.
Contudo, as notas fiscais apresentadas indicam, de fato, que se trata de
fornecimento de refeições a preço cobrado por unidade.
A cessão de mão de obra é uma espécie de terceirização, na qual a empresa
interposta cede trabalhadores que ficam à disposição da contratante, que dirige a execução dos
serviços, porém a subordinação jurídica é mantida pela empresa cedente.
Fl. 1395
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.479 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.728536/2013-46
14
No caso, verifica-se a prestação de serviços, fornecimento de refeições, mas não
logrou êxito a fiscalização em descaracterizar sua natureza mercantil, considerando-a como
disponibilização de mão de obra.
Não se observa a colocação de trabalhadores à disposição do contratante, mas tão-
somente o fornecimento de refeições.
Assim, deve ser excluído do lançamento os valores apurados no levantamento
MA.

CONCLUSÃO
Voto por conhecer parcialmente do recurso voluntário, somente quanto aos
argumentos de fato apresentados na impugnação, para, na parte conhecida, dar-lhe provimento
parcial para excluir do lançamento: a) o levantamento de código MA; b) no levantamento de
código CO, na competência abril/2009, o valor de R$ 23.414,13.

Assinado Digitalmente
Miriam Denise Xavier

Fl. 1396
DF CARF MF
Original